Tribunal: STF
Processo: ARE 1412805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Suprema Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que ausente tópico específico e fundamentado de repercussão geral.



    A parte agravante alega, em síntese, erro material, uma vez interposto o recurso extraordinário em julho de 2006, ou seja, quando ainda inexigível a repercussão geral.



    Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.



    É o relatório.



    Compulsados os autos, constato já ter o feito tramitado nesta Suprema Corte em dois momentos anteriores. Na primeira oportunidade, após o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negar seguimento ao recurso extraordinário do Estado da Bahia, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento, autuado neste STF sob o nº 649.274 e distribuído à relatoria da Min. Cármén Lúcia. Em 12.11.2008, sua Excelência deu provimento ao agravo para admitir o recurso extraordinário, haja vista o reconhecimento da repercussão geral da matéria ao exame do RE nº 561.836. Por conseguinte, determinado o retorno dos autos à origem, nos termos dos arts. 543-B do CPC de 1973 e 328 do RISTF.



    Recusada a retratação pelo Tribunal a quo em 06.6.2014, o feito regressou a esta Suprema Corte, autuado como RE nº 829.200, novamente distribuído à Relatoria da Min. Cármen Lúcia, que negou seguimento ao apelo extremo, decisão mantida pelo plenário da Segunda Turma em acórdão já transitado em julgado desde 3.11.2014.  



    Ante o exposto, já apreciada a causa em definitivo por este Supremo Tribunal Federal, bem como ausente, nos autos, justificativa para que a nova remessa tenha ocorrido, torno sem efeito a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e determino à devolução do feito à origem.



    Publique-se. Arquivem-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente